Tribunal: TJDFT
Processo: 0745086-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745086-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA COMUNICACAO E CULTURA LTDA AGRAVADO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Intime-se a agravante para que esclareça, no prazo de cinco dias, a apresentação de exceção de pré-executividade diretamente ao Tribunal, sendo que idêntica petição também foi apresentada perante o Juízo de Primeira Instância (ID 198872892 dos autos 0717417-13.2024.8.07.0001) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator